Tribunal: TJSP
Processo: 1003828-63.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Autor que ajuizou ação postulando a restituição dos valores que pagou a título de comissão de corretagem - Negócio que foi desfeito, tendo a ré retido 50% do valor pago - Pretensão a que retenção se limitasse a 10%, sendo restituído o restante - Sentença de parcial procedência, que determinou a redução da retenção para 25%, com devolução dos 25% restantes, e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Autor que ajuizou ação postulando a restituição dos valores que pagou a título de comissão de corretagem - Negócio que foi desfeito, tendo a ré retido 50% do valor pago - Pretensão a que retenção se limitasse a 10%, sendo restituído o restante - Sentença de parcial procedência, que determinou a redução da retenção para 25%, com devolução dos 25% restantes, e afastou a restituição da comissão de corretagem – Recurso da ré em face do reconhecimento da sucumbência recíproca e de iguais proporções - Parcial acolhimento - Sucumbência que foi recíproca, mais de maior proporção para os autores - Hipótese em que ele deve arcar com 2/3 das custas e despesas do processo, e a ré com 1/3, observando-se proporção análoga em relação aos honorários advocatícios - Recurso parcialmente provido.